Tribunal: STF
Processo: HC 246224
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a determinação de realização de exame criminológico, com a finalidade de verificar o requisito subjetivo necessário à progressão de regime, a fundamentação deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Na hipótese dos autos, o acórdão baseou-se, dentre outros elementos, no conturbado histórico prisional da apenado, ressaltando-se a presença de registro de infrações disciplinares graves, consubstanciando fundamento idôneo para exigir a realização do exame. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    Busca a impetrante, em suma, a progressão do paciente ao regime aberto de cumprimento de pena, sob a assertiva de que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse, inclusive bom comportamento carcerário.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque, a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para manter a denegação do writ lá manejado.



    Se esse é o ato contra o qual se insurge a impetrante, a inaugurar a competência desta Suprema Corte e desde que sem supressão de instâncias, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus, não servindo à sua substituição decisão de cunho unipessoal prolatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    2.2. Não bastasse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que o Juiz não se encontra aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbindo-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou, como in casu, o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materialize o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, a se confirmar a manutenção da decisão unipessoal exarada pela Ministra então Presidente da Corte Superior (eDOC 5), denegada a ordem vindicada pela defesa, porquanto observado que a pretendida progressão foi indeferida pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que, mesmo atendidos os requisitos objetivos (eDOC 5, p. 2, grifei): 



    “Embora tenha ele preenchido o requisito objetivo, observa-se que o seu comportamento carcerário foi atestado como “mau” (fls. 06). Denota-se, ademais, que o agravado possui histórico prisional desfavorável, tendo praticado faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em evasão em 29 de julho de 2019 e reabilitada em 13 de fevereiro de 2021 e em abandono, ocorrido em 20 de setembro de 2021, tendo sido recapturado apenas em 17 de maio de 2023; sua reabilitação teria ocorrido recentemente, em 17 de maio de 2024 (fls. 11 “Faltas disciplinares”). 



    A conduta do agravado, por si só, exige, com efeito, a necessidade de mais acurada análise de seu mérito e exige a comprovação de que sua periculosidade tenha sido atenuada para que, assim, possa usufruir de benesses prisional (fl. 76, grifo meu) ”. 



    À luz dessa fundamentação, verifica-se que, de fato, indicadas circunstâncias concretas, que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico haver constrangimento ilegal, pois alinhado à pacífica jurisprudência, de fato escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual indeferir o pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, grifei). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente